Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-68.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003662-68.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MILER ASSUNCAO EVANGELISTA JUNIOR, GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E PRÁTICA DE CRIMES ANTERIORES QUE NÃO PODEM SERVIR DE FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE, INFLIGIDA AO APELANTE MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR,

PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL FACE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. SÚMULA 231 DO COLENDO STJ. PENA BASE DE MULTA IMPOSTA EM QUANTUM SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUM VETOR JUDICIAL MILITASSE EM SEU DESFAVOR. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pena base do apelante Guilherme Bruno Borcem Leal foi imposta acima do mínimo legal porque foram reconhecidos em seu desfavor os antecedentes e a conduta social. Ocorre que em nenhum dos processos criminais que constam da sua certidão de antecedentes há o registro de sentença condenatória transitada em julgado, bem como a prática de eventual crime anterior não pode servir de fundamento para a valoração negativa da conduta social, pois este vetor considera os vínculos comunitários e familiares do acusado. Súmula nº 444 e Precedente do STJ.

2.

PENA APLICADA AO RECORRENTE

GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, eis que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

A pena privativa de liberdade do apelante
MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR
foi imposta no mínimo legal e essa circunstância impede o reconhecimento de qualquer atenuante, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Todavia, em que pese nenhuma circunstância judicial militar em seu desfavor, a pena de multa foi imposta em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual esse equívoco deve ser corrigido a fim de que não se alegue qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade.

4.

PENA APLICADA AO APELANTE

MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, eis que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar os apelantes pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR
e
GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL
inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL

alega que houve equívoco na valoração dos vetores referentes dos antecedentes, uma vez que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em outra ação penal, processo nº 0003519-37.2019.8.14.0006, que figura como acusado, e da conduta social, o cometimento anterior não pode servir de fundamento para valorar negativamente essa circunstância judicial.

Por sua vez, o apelante
MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR
afirma que não há qualquer impedimento para que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea “d” do CP).

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não houve qualquer equívoco na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reduzir a pena base do recorrente
GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/02/2020, nesta Capital, o motorista de aplicativo Olavo das Neves Roqueta Neto buscou os apelantes na Rua Alferes Costa que, ao entrarem no veículo, o ameaçaram com uma faca

e subtraíram seu telefone celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Porém, foram presos por uma guarnição da Polícia Militar.

REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente
GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL

alega que houve equívoco na valoração dos vetores referentes dos antecedentes, uma vez que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em outra ação penal, processo nº 0003519-37.2019.8.14.0006, que figura como acusado, e da conduta social, o cometimento anterior não pode servir de fundamento para valorar negativamente essa circunstância judicial.

Os vetores foram valorados com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5720130, p.06):

“Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior no processo de n°0003519-37.2019.8.14.0006;

Conduta social desajusta, ante a prática de crime nas mesmas circunstâncias, conforme foi narrado em juízo pelos nacionais Leonam Christian Matos Cunha e Daniel Freitas de Souza, razão pela qual considero negativa para fixação da pena;”

Ocorre que em nenhum dos processos criminais que constam da certidão de antecedentes do apelante (doc. Id nº 5720120, p.10), inclusive a ação penal nº 0003519-37.2019.8.14.0006, há o registro de sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual este vetor não pode militar em seu desfavor, conforme orienta a Súmula nº 444 do Colendo STJ.

Ademais, a prática de eventual crime anterior não pode servir de fundamento para a valoração negativa da conduta social, pois este vetor considera os vínculos comunitários e familiares do acusado, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.

e 2. Omissis.

.

3. Para avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei).

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.486.598/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, eis que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por sua vez, o apelante
MARCOS MILER ASSUNÇÃO EVANGELISTA JUNIOR
afirma que não há qualquer impedimento para que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea “d” do CP).

De fato. A pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal e essa circunstância impede o reconhecimento de qualquer atenuante, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Todavia, em que pese nenhuma circunstância judicial militar em seu desfavor, a pena de multa foi imposta em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual esse equívoco deve ser corrigido a fim de que não se alegue qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, eis que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar os recorrentes pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP

às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

É como voto.

Belém, 29 de novembro

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2022